Tribunal: STF
Processo: Rcl 47193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Maria da Graça de Almeida em face de decisão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, em decisão assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO COORDENADOR DAS TURMAS RECURSAIS QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO OSTENTA REPERCUSSÃO GERAL CONFORME DECISÃO DO STF. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de agravo interno contra decisão do Coordenador das Turmas Recursais da SJMG que negou seguimento a recurso extraordinário. 2 – Não merece reparo a decisão agravada. 3 – Deveras, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido – papel que cabe ao Coordenador das Turmas Recursais, no rito dos Juizados Especiais Federais – negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 4 – Essa justamente a discussão versada. Como bem salientado na decisão combatida, ‘O STF já decidiu que a controvérsia relativa à aplicação da TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do FGTS não ostenta repercussão geral – Tema n. 787 (ARE 848.240, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 19/12/14).’ 5 – Saliente-se, ainda, que em recente decisão prolatada no RE 1.204.963/SP, o Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli reafirmou a mencionada decisão de ausência de repercussão geral da matéria, ressaltando que não há determinação de suspensão de processos na ADI nº. 5.090/DF. Destacou, outrossim, que o STJ já editou tese sobre a matéria (Tema 731/STJ), a ser observada, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC (decisão publicada no DJE nº. 119, divulgado em 03/06/2019). 6 – Agravo interno não provido.”
    2. A presente reclamação, proposta inicialmente no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não foi conhecida sob o fundamento de que, “visando a reclamação a preservar a competência ou garantir a autoridade de decisões da Suprema Corte, deve se dar sua veiculação perante ela, para processo e julgamento por seus órgãos competentes, e não junto à Corte que proferiu a decisão impugnada”. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno. O Tribunal a quo, em 24.02.2021, deu provimento ao recurso, para tornar insubsistente a decisão agravada, determinando a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 
    3. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer, assim, o sobrestamento do feito até a decisão da ADI 5090. 
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5.  Em casos análogos ao presente, o Supremo Tribunal Federal (STF) vinha afirmando o descabimento da reclamação, com base no Tema 787 da repercussão geral e na inviabilidade da reclamação fundada no mero trâmite de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 33.531-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.959, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.742-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.666, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 35.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.269, da minha relatoria; entre várias outras. 
    6. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. Neste novo cenário, é viável o pleito de suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada.
    8. Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 1037831-36.2019.4.01.0000, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
    9. O feito chegou ao STF em razão de declinação de competência e, embora os documentos enviados estejam com assinatura eletrônica de Maria Jocélia Nogueira Lima, advogada que representou a parte no processo de origem, não consta entre eles a procuração que lhe fora outorgada. Assim, nos termos dos arts. 104, 319, II, V e VI, e 321, c/c o art. 989, III, do CPC, determino que a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo e revogação da decisão liminar, emende a inicial para juntar a referida procuração.
    10. Após, notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator